Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99. LEI DE REGÊNCIA N. 6.437/77. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
1. No âmbito do Distrito Federal, as infrações, as penalidades, os procedimentos e o processo administrativo sanitário são regidos pelo disposto na Lei federal n. 6.437/77, por expressa determinação legal, constante do art. 118, § 5o, da Lei distrital n. 5.321/2014, que institui o Código de Saúde do DF, e veda, expressamente, a prescrição intercorrente administrativa, no seu artigo 38, § 2o, que dispõe não correr o prazo prescricional, enquanto houver processo administrativo pendente de decisão.
2. A Lei federal n. 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, ante a limitação do âmbito espacial da referida norma ao plano federal.
3. A Súmula 633, do STJ, prevê a aplicação subsidiária, aos estados e municípios, da Lei federal n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, especialmente, quanto ao prazo decadencial, para revisão dos atos administrativos, se ausente norma estadual ou municipal específica, razão pela qual não se cogita de aplicação analógica para incidência no procedimento administrativo relativo à infração sanitária.
4. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.